Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-74.2021.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-74.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (EMBARGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (EMBARGANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA ORAL, VERACIDADE DE PARECER SOCIAL E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a ilicitude da laqueadura realizada sem consentimento expresso da paciente, com condenação solidária do hospital e do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar a intenção da parte de utilizar a prova oral para complementar a prova documental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de comprovação da falsidade do parecer social; (iii) determinar se o acórdão careceu de fundamentação ao não abordar todos os argumentos apresentados nas contrarrazões da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada afasta a alegada omissão sobre a prova oral, ao fundamentar que, nos termos do art. 10, §1º, da Lei nº 9.263/1996, o consentimento para esterilização voluntária deve ser expresso e formal, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal para suprir exigência legal objetiva.

4. Não há omissão quanto à alegada falsidade do parecer social, pois o acórdão esclarece que, mesmo sendo verdadeiro, o documento não substitui o requisito legal do consentimento formal da paciente, o que torna irrelevante discutir sua veracidade.

5. O voto condutor do acórdão analisou de forma fundamentada os pontos centrais da controvérsia, não sendo exigido que o julgador enfrente individualmente cada argumento das partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre tese jurídica para fins de prequestionamento, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

7. O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada, sendo incabível a oposição de embargos com base apenas na insatisfação da parte com o conteúdo do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de análise de prova oral considerada irrelevante à luz da exigência legal não configura omissão.

2. Não há omissão quando a decisão reconhece expressamente a insuficiência jurídica de documento, ainda que verdadeiro.

3. A fundamentação é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento dissociado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 1.025; Lei nº 9.263/1996, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2092032, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02.02.2024; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017, DJE 17.02.2017; TJMT, ED nº 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos pela
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.263/1996. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilicitude da esterilização voluntária realizada sem a manifestação expressa de vontade da autora, em descumprimento aos requisitos do art. 10 da Lei nº 9.263/1996, condenando solidariamente o hospital conveniado e o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a realização do procedimento cirúrgico sem a anuência expressa da paciente caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais;

(ii) se há responsabilidade objetiva da unidade hospitalar e do ente municipal pelo dano causado;

(iii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iv) se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.263/1996, a esterilização voluntária exige a manifestação expressa e formal do paciente, não sendo suprida por parecer social de assistente social recomendando o procedimento.

A inexistência de documento assinado pela paciente configurou afronta ao seu direito à autonomia reprodutiva e à integridade física, caracterizando ato ilícito.

A unidade hospitalar conveniada ao SUS equipara-se juridicamente ao Poder Público, respondendo objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

O Município também responde objetivamente, uma vez que interveio diretamente na decisão de realizar o procedimento ao emitir parecer social recomendando a laqueadura.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois a legislação exige consentimento expresso e formal para a esterilização voluntária, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal para suprir tal exigência legal.

O valor da indenização arbitrado em R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A realização de esterilização voluntária sem consentimento expresso da paciente configura ato ilícito, ensejando responsabilidade civil objetiva do hospital conveniado ao SUS e do ente municipal que interveio na decisão pelo procedimento, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais".
”.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissões, por não ter analisado: (i) a intenção da parte de utilizar a prova oral para complementar a prova documental; (ii) a ausência de comprovação, nos autos, de que a assistente social teria falseado a verdade em parecer emitido; e (iii) todos os fundamentos apresentados nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Afirma que o acórdão é contrário às provas dos autos e carece de fundamentação, violando os arts. 93, IX, e 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como os arts. 371, 944, parágrafo único, e 1.013 do Código de Processo Civil.

Defende que o recurso tem o objetivo de integrar o julgado e de prequestionar a matéria, a fim de viabilizar futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões indicadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. (Id. 275347363).

Em contrarrazões,
a embargada
sustenta que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, por visarem rediscutir matéria já apreciada no acórdão. Afirma que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada enfrentou expressamente os argumentos relativos ao cerceamento de defesa e à ausência de consentimento formal, exigido pela Lei nº 9.263/1996. Pugna, assim, pelo não acolhimento dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. (Id. 277663868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz
contra o acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da embargante e do
Município de Reserva do Cabaçal
pela realização de laqueadura tubária sem consentimento expresso da autora, fixando indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à sua intenção de produzir prova oral com a finalidade de complementar a prova documental já constante dos autos, especialmente o parecer social elaborado por assistente social vinculada ao
Município de Reserva do Cabaçal
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que, nos termos do art. 10, §1º, da Lei nº 9.263/1996, a esterilização voluntária exige manifestação expressa e formal da paciente, não suprível por prova testemunhal. Assim, foi corretamente considerado irrelevante, para o deslinde da controvérsia, eventual produção de prova oral, motivo pelo qual não se verifica a omissão apontada.

A embargante também sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de comprovação da alegação da parte autora de que o parecer social apresentado nos autos seria falso ou inverídico.

O acórdão embargado foi claro ao destacar que o referido parecer social, ainda que verdadeiro, não tem o condão de suprir a exigência legal de consentimento expresso, por escrito, firmado pela paciente com antecedência mínima de 60 dias. Assim, ao desconsiderar o documento por insuficiência jurídica, a decisão não deixou de analisar suposta falsidade, mas sim demonstrou que, mesmo verdadeiro, o parecer não satisfaz os requisitos legais.

A alegação de omissão quanto à análise integral das contrarrazões também não procede. O voto condutor enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive afastando expressamente as alegações de cerceamento de defesa e de ausência de responsabilidade da unidade hospitalar. O acórdão não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada argumento ou documento invocado pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e coerente, como ocorreu no caso.

Neste sentido:

“
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e
rebater
, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma.
(STJ - REsp: 2092032, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 02/02/2024).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A exigência de manifestação expressa sobre determinada tese jurídica não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025